Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702187-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MARIA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de julho de 2021 13:20:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador